Tribunal: TJPA
Processo: 0266246-41.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0266246-41.2016.8.14.0301

APELANTE: IVANEIDE VIEIRA DO CARMO, AUREA MARIA VIEIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO
. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA À FILHO MAIOR INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA EM RELAÇÃO AO EX SEGURADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO EM MOMENTO DIVERSO DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO. RECURSO VISANDO A REFORMA DO JULGADO COM O PROVIMENTO DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA RECONHECER O TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A CONTAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR
Nº 39/2002. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº
0266246-41.2016.8.14.0301
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IVANEIDE VIEIRA DO CARMO,
contra sentença prolatada pelo Douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
0266246-41.2016.8.14.0301 ajuizada em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em breve síntese, consta dos autos que após o óbito de seu genitor, o Sr. José Maria do Carmo, ocorrido em 11/03/2005, a autora (curatelada) requereu administrativamente em 11/03/2010, pensão por morte, a qual foi negada sob o argumento de que a invalidez da autora teria tido início após o óbito do segurado.

Narra que posteriormente o indeferimento foi reconsiderado pela autarquia, contudo, foi concedido o benefício somente a partir de 02/01/2014, embora tenha sido requerido em 11/03/2010.

Desta feita, requereu a condenação do réu a indenização por danos morais e materiais.

Em apreciação de mérito, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Face a sentença, a parte autora interpôs a presente Apelação Cível, alegando, em suma, que ao contrário do aduzido na decisão de piso, a recorrente não deu causa ao atraso no andamento do processo administrativo.

Menciona que não há como atribuir o atraso no andamento processual administrativo como culpa da recorrente, sendo que é direito da autora o pagamento dos valores retroativos desde o ingresso do primeiro pedido administrativo, ou seja, desde 11/03/2010.

Frisa que é portadora de deficiência intelectual e tal fato não foi levado em consideração pela via administrativa a fim de agilizar o andamento processual.

Por fim, requer o conhecimento e provimento de seu recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau, para julgar a ação totalmente procedente.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
custos iuris
manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja considerada a data do óbito como termo inicial para o pagamento da pensão por morte.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifos nossos).

No caso dos autos, o servidor
Sr. José Maria do Carmo,
faleceu
em 11/03/2005,
conforme cópia da Certidão de Óbito (ID. 18183495 - Pág. 5).

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento do ex-segurado, que estabelecia:

Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.
(NR LC51/2006)

Por sua vez, o art. 6º da referida lei trata da relação de dependência da seguinte forma:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

II - os filhos não emancipados, de qualquer condição, menores de vinte e um anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
(...)

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao beneficio os definidos no inciso V.

(...)

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

Conforme se vê,
o filho maior inválido integra o rol de dependentes descritos, cuja dependência econômica com relação ao segurado é presumida.

Destaco ainda que a
Lei Complementar nº 39/2002, em seu art. 29-A preceitua o seguinte:

“Art. 29-A. Os efeitos financeiros das pensões,
solicitadas 180 (cento e oitenta) dias após a data de falecimento do segurado, se darão a partir da data do requerimento do beneficio
.”

Desta feita, denoto que
o óbito do ex segurado, o Sr. José Maria do Carmo, ocorreu em 11/03/2005, e a autora (curatelada) apenas requereu administrativamente o benefício da pensão por morte em 11/03/2010, a data de implemento a ser considerada é a data do requerimento administrativo, nos termos da norma citada.

Sobre o tema, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. COMPROVAÇO DA INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DA SEGURADA. PRESUNÇO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. LEI FEDERAL N. 8.212/91. FALECIMENTO APÓS EC N. 41/03. NÃO CABIMENTO DA INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO. PENSO POR MORTE DEVIDA A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO RECURSO CONHECIDO EM IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM . . .Ver ementa completaSEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran. Belém, 30 de novembro de 2020. Rosileide Maria da Costa Cunha Desembargadora Relatora

(TJ-PA 08019286320178140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/11/2020, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2020)

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, observo que os fatos narrados na inicial não demonstram, por si sós, ofensa aos direitos da personalidade da recorrente, não ensejando indenização por danos morais.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a data do requerimento administrativo como termo inicial à concessão do benefício, conforme a
fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/06/2024